Tribunal: TJSP
Processo: 1015695-38.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação. Alvará Judicial. Levantamento de valores deixados por falecido em contas bancárias e saldos de PIS e FGTS. Parcial procedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Pedido de levantamento de FGTS no valor de R$13.259,26 depositados na conta da CEF, em nome do falecido, proveniente de ação trabalhista findada em 2007. Informação, contudo, de que o valor constante no campo 'Multa

Ementa:
Apelação. Alvará Judicial. Levantamento de valores deixados por falecido em contas bancárias e saldos de PIS e FGTS. Parcial procedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Pedido de levantamento de FGTS no valor de R$13.259,26 depositados na conta da CEF, em nome do falecido, proveniente de ação trabalhista findada em 2007. Informação, contudo, de que o valor constante no campo 'Multa Rescisória' é mero cálculo de eventual multa devida, e não prova de existência de saldo. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015695-38.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante M. A. R. DE A.
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015695-38.2018.8.26.0004 -Voto no 23937
2
Apelação n°:
1015695-38.2018.8.26.0004
Apelante (s):
M. A. R. de A. e outros
Apelado (s):
O Juízo
Comarca:
São Paulo Foro Reg. Lapa 1a Vara da Família e
Sucessões
1a Instância:
Proc. no 1015695-38.2018.8.26.0004
Juiz (a):
Mario Massanori Fujita
Voto no
23.937
EMENTA. Apelação. Alvará Judicial. Levantamento de valores
deixados por falecido em contas bancárias e saldos de PIS e FGTS.
Parcial procedência. Inconformismo dos autores. Descabimento.
Pedido de levantamento de FGTS no valor de R$13.259,26
depositados na conta da CEF, em nome do falecido, proveniente
de ação trabalhista findada em 2007. Informação, contudo, de que
o valor constante no campo 'Multa Rescisória' é mero cálculo de
eventual multa devida, e não prova de existência de saldo.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 99/100 cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido de
levantamento de valores deixados por R. C. (falecido) em contas bancárias e
saldos de PIS e FGTS.
Os autores apelam e pugnam pela reforma da sentença,
pelas razões apresentadas às fls. 127/136.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
não
respondido. Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 170/173), pelo
desprovimento do apelo.
Recurso enviado à mesa para julgamento presencial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015695-38.2018.8.26.0004 -Voto no 23937
3
convertido em Julgamento Virtual em razão da inexistência de oposição.
É o relatório.
Trata-se de pedido de alvará formulado por M. A. R. de
A. e outros visando ao levantamento de valores deixados por R. C. (falecido)
em contas bancárias e saldos de PIS e FGTS.
Sobreveio sentença de parcial procedência, contra a qual
apelam os autores requerendo o acolhimento integral do pedido, com
expedição de alvará em nome da Requerente autorizando o levantamento
das quantias depositadas junto à Caixa Econômica Federal, referentes ao
benefício do PIS no 102.882.729-83, na CEF, e eventuais saldos existes em
contas correntes após levantamento junto ao Banco Central do Brasil, em
nome do falecido.
Contudo, desacolhe o inconformismo.
Buscam os apelantes ao levantamento de saldo do FGTS
no valor de R$13.259,26 depositados na conta da Caixa Econômica Federal,
em nome do falecido, proveniente de ação trabalhista findada em 2007.
Ocorre que a CEF informou, por duas vezes, que não há
saldo disponível para saque (fls. 83/90). Ainda, esclareceu que o valor
constante no campo 'Multa Rescisória' é a base de cálculo para eventual
multa rescisória devida ao trabalhador, e não há prova de que exista o saldo
mencionado, mas mero cálculo de eventual multa devida.
Nos termos do ponderado Parecer da d. Procuradoria de
Justiça a fls. 170/173, o qual adoto como razão de decidir, nos seguintes
termos: “[...] Trata-se de pedido de expedição de ALVARÁ em nome dos
recorrentes para fins de autorizar o levantamento de quantias depositadas junto à
Caixa Econômica Federal, referentes ao benefício do PIS no 102.882.729-83, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015695-38.2018.8.26.0004 -Voto no 23937
4
eventuais saldos existes em contas correntes após levantamento junto ao Banco
Central do Brasil, em nome do falecido R. C. (fl. 11/12).
Ocorre que, a Caixa Econômica Federal informou que, no que
concerne à existência de valores relativos ao PIS e ao FGTS, conforme ofícios de fls.
42/43, 55/63 e 83/90, inexistem valores desta natureza: rescisória devida ao
trabalhador e não consta menção ao saldo de depósito recursal (fls. 83).
De tal sorte, o pedido foi julgado parcialmente procedente para
determinar apenas o levantamento do valor devidamente comprovado nos autos a fl.
31.
Para fins de reverter o decidido, os recorrentes embargaram a
fl. 104/108 objetivando o levantamento do valor de FGTS em nome do falecido na
ordem de R$ 6.403,84, conforme consta a fl. 57/58 e 85/86.
Os embargos foram rejeitados na medida em que a CEF
relatou que o valor constante no campo 'Multa Rescisória' é a base de cálculo para
eventual multa rescisória devida ao trabalhador, e não há prova de que exista o saldo
mencionado, mas mero cálculo de eventual multa devida.
O inconformismo recursal dos apelantes se refere ao pedido de
levantamento de saldo do FGTS no valor de R$ 13.259,26 (treze mil duzentos e
cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) depositados na conta da Caixa
Econômica Federal, em nome do falecido RICARDO COMIM, cujo depósito é
proveniente de ação trabalhista findada em 2007, não havendo nenhuma outra em
andamento (fl. 127/158).
Em que pese o inconformismo, as informações prestadas pela
CEF, por duas vezes, dão conta que não há saldo disponível para saque (fl. 83/90)”.
Em suma, ausente prova de que o valor depositado a
título de FGTS junto à CEF exista, não há como se expedir o alvará de
levantamento pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015695-38.2018.8.26.0004 -Voto no 23937
5
Desta forma, a r. sentença deve ser mantida pelos
próprios fundamentos.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator